Tribunal: CARF
Processo: 12448.901244/2016-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901244/2016-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.270 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRASC SHOPPING CENTERS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901244/2016-15
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901244/2016-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
032.870, proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu o Despacho Decisório no. 112926355 (e-fls.
35) no dia 02 de março de 2016, cujo teor transcrevo em síntese:
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não assinadas pelo sujeito passivo. Dessa foram, de acordo com as
informações Econômico- Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ), correspondente do período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar.
CNPJ do detentor do crédito: 07.552.090/0001-72
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 93.073,78
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$ 204.313,84
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/03/2016.
PRINCIPAL- R$ 100.938,49 MULTA- R$ 20.187,69 JUROS- R$ 45.159,88”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que requereu a compensação de débito de Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social- COFINS não cumulativa (código de receita no 5856-
01) relativo a agosto de 2011 com crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Juridica- IRPJ relativo ao 2o trimestre de 2010.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901244/2016-15

Asseverou que a embora a mesma tenha de fato se equivocado na descrição do
crédito fiscal que seria objeto de compensação, ao qualifica-lo como saldo negativo relativo ao
2o trimestre de 2010, destacou a sua absoluta existência e validade, vez que resultou do
pagamento a maior realizados de IRPJ devido no 2o trimestre de 2010.
Pontuou que muito embora o valor efetivamente devido a título de IRPJ quanto ao
2o trimestre de 2010 fosse de R$ 204.313,84, o montante efetivamente revertido em favor do
Fisco foi de R$ 297.387,60, resultante da compensação de créditos no valor total de R$
162.201,37 e do recolhimento de DARF no valor de R$ 134.186,24.
Sustentou que resta evidente o pagamento a maior realizado pela mesma no valor
de R$ 93.073,77 e utilizado na compensação em destaque, que justifica o reconhecimento do
direito da mesma em compensá-lo com o débito de COFINS apontado.
Afirmou que o Parecer Normativo COSIT no 02/2015 não impede o
reconhecimento do crédito informado, mesmo na ausência de retificação da DCTF
correspondente e que a comprovação decorre de outros meios.
Pleiteou que seja reformado o despacho decisório, bem como que seja
reconhecida e homologada a compensação objeto do PER/DCOMP no
26759.97258.160911.1.3.02-0841 e que seja extinto os créditos tributários correspondentes.
Pugnou ainda, que as autoridades fiscais procedam de ofício as retificações
necessárias das declarações relacionadas, especialmente a DCTF apresentada em 24/06/2010,
bem como protestou a juntada de documentos suplementares para reforçar o direito examinado.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 108-032.870- DRJ/08

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 199/208).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 217/225):
“ILMO. SR. CONSELHEIRO RELATOR DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS

Processo no 12448.901244/2016-15

BROOKFIELD BRASIL SHOPPING CENTERS LTDA., já qualificada, vem, por seu
procurador, com fundamento nos arts. 33 do Decreto no 70.235/72 e 119, § 1o, do Decreto
no 7.574/11, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901244/2016-15

em face do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls.
199/208, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, pelas razões de fato
e de direito a seguir aduzidas.
I. TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi intimada do acórdão do DRJ em 14/09/2023, conforme termos de
ciência de fl. 213. Assim, é tempestivo o presente recurso, protocolado antes do término
do prazo regulamentar, que ocorrerá em 16/10/2023.
II- SÍNTESE DOS FATOS E ACÓRDÃO RECORRIDO
2. Trata-se na origem, de manifestação de inconformidade (fls. 03/13) veiculada em face
de despacho decisório (fl. 35) que deixou de homologar a compensação requerida por
BROOKFIELD BRASIL CENTUR, sociedade incorporada pela Recorrente, de débito de
COFINS não- cumulativa (código de receita no 5856-01) referente a agosto de 2011, no
valor originário de R$ 100.938,49, com crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao 2o
trimestre de 2010, no valor originário de R$ 93.073,77.
3. Rememorando o histórico do processo, o despacho decisório consignou que, “de
acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se que
não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ), correspondente ao período de apuração do crédito
informado no PER/DCOMP, conta imposto a pagar”.
4. Como demonstrado na manifestação de inconformidade, nada obstante a ora
Recorrente tenha cometido equívoco na descrição do crédito fiscal que seria objeto de
compensação, ao qualificá-lo como saldo negativo referente ao 2o trimestre de 2010, é de
se ressaltar sua absoluta existência e validade, já que resultou de pagamento a maior
realizado quanto ao IRPJ devido no próprio 2o trimestre de 2010.
5. Apesar disto, a DRJ rejeitou a defesa, por entender, em síntese, que “(a) alegação de
pagamento a maior de IRPJ no 2o trimestre de 2010, ao invés de apuração de saldo
negativo de IRPJ para o mesmo período, não encontra respaldo nas pesquisas realizadas
por este julgador, nem nas provas juntadas pela Manifestante”. Ou seja, valendo-se de sua
costumeira postura restritiva de reconhecimento de direitos creditórios, a DRJ rejeitou a
manifestação de inconformidade com lastreio em fundamentos puramente formais.
6. Contudo, o acórdão pede integral reforma, como se demonstrará adiante.
III- RAZÕES DE REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
7. O acórdão recorrido afirma que tanto a DCTF válida quanto a DIPJ transmitida pela
Recorrente antes do Termo de Intimação no de rastreamentoo 109239303, emitido em
24/09/2015, indicavam que a empresa devida IRPJ de R$ 297.387,60, e que a redução do
imposto a pagar em DIPJ e DCTF somente poderia ser considerada se fosse comprovado
o erro na informação prestada, a teor dos arts. 147 e 149 do CTN.
8. Assim, ainda conforme o acórdão recorrido, tendo a Recorrente transmitido Per/Dcomp
de saldo negativo e “inexistindo erro manifesto de imediata percepção”, seria da
Recorrente o ônus da comprovação de que a DIPJ anteriormente apresentada e a DCTF
em vigor contiveram erros.
9. Neste particular, diversamente do que dispôs o acórdão da DRJ, a Recorrente
comprovou, de forma adequada e suficiente, o erro material em que incorreu, sendo certo
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901244/2016-15

que, não obstante o exacerbado formalismo em que investe o Fisco para negar o
reconhecimento de direitos creditórios, a Autoridade competente, mesmo antes de
prolatar o despacho decisório, dispunha de elementos mais do que suficientes, hábeis e
idôneos para aferir a higidez do crédito.
10. Ora, é evidente que o simples confronto da DCTF com a DIPJ não poderia levar os
julgadores a aferir a higidez do crédito, sendo, para tanto, fundamental a consideração do
restante do arcabouço de prova documental disponibilizado nos autos- notadamente, as
compensações e o DARF que subsidiariam o recolhimento a maior a título de IRPJ no 2o
trimestre de 2010.
11. Neste sentido, o acervo documental em questão é capaz de comprovar que o erro na
qualificação e na descrição do crédito objeto do Per/Dcomp foi meramente material, uma
vez que, embora o crédito reclamado remonte à mesma competência declarada, qual seja
o 2o trimestre de 2010, não se referia, na verdade, a saldo negativo, e sim a um simples
recolhimento a maior, pois o valor do débito de IRPJ correspondente, embora apurado em
R$ 204.313,84, foi equivocadamente declarado por DCTF (fls.49/63) e quitado, por meio
de compensações (fls. 65/172) e pagamento em DARF (fl. 174), sob o valor total de R$
297.387,60, da seguinte forma:
(...)
12. Significa dizer que, muito embora o valor efetivamente devido a título de IRPJ quanto
ao 2o trimestre de 2010 fosse de R$ 204.313,84, o montante efetivamente revertido em
favor do Fisco fora apurado, repise-se, em R$ 297.387,60, resultante da compensação de
créditos no valor total de R$ 163.201,37 e do recolhimento via DARF no valor de R$
134.186,24.
13. Sendo assim, ao contrário do que estabeleceu o acórdão recorrido, restou devidamente
comprovado o pagamento a maior realizado pela Recorrente no valor de R$ 93.073,77 e
utilizado na compensação em referência, justificando-se, pois, o reconhecimento do
direito pleiteado na compensação.
14. O erro em questão, assim, repousa sobre equívoco material, o qual, na forma do
Parecer Normativo COSIT no 02/2015 (fls. 176/190), não impede o reconhecimento do
crédito informado, mesmo que, na ausência de retificação da DCTF correspondente, a
comprovação decorre de outros meios, conforme abaixo destacado:
(...)
15. De qualquer forma, ainda que a DRJ tenha decidido com base apenas na DCTF, não é
demais asseverar que o erro da informação de tal declaração poderia e deveria ter sido
retificado de ofício pelo próprio Fisco, na forma preconizada pelo art. 147, § 2o, do CTN,
verbis:
(...)
16. Assim, decorre de preciosismo infundado a rejeição da manifestação de
inconformidade com fundamento na incorreção da DCTF da Recorrente para contemplar
a correta informação do crédito, uma vez que, nada obstante este fato, a Autoridade
competente detinha vasta prova documental apta a corroborar a natureza do pagamento a
maior por outros meios.
17. Não por outro motivo, a próposito, o entendimento deste Conselho é pela
dispensabilidade da retificação da DCTF quando, exatamente como no caso vertente, o
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901244/2016-15

Fisco tem outros elementos que o permitem averiguar a existência do crédito pleiteado
pelo contribuinte. Senão vejamos:
(...)
18. Na mesma linha o CARF entende que, de posse de meios de prova que o possibilitem
conferir a higidez do crédito reclamado pelo contribuinte, o Fisco não pode desconsiderar
a materialidade da documentação por ele fornecida, sem ao menos oportuniza-lo eventual
regularização. Confira-se:
(...)
19. Tal entendimento advém da premissa de que os erros cometidos pelos contribuintes
não afastam a necessidade de real apuração, pela fiscalização, dos valores corretos dos
débitos e créditos informados em compensações ou objetos de cobrança, especialmente se
outros documentos, como, diferentemente do que consignou o acórdão recorrido, ocorre
nesta hipótese, puderem provar tal necessidade, sendo dever da Administração Pública,
em prol da legalidade de sua atuação, investigar corretamente os fatos correspondentes.
20. Isto porque o processo administrativo busca sempre a verdade material dos fatos,
sendo possível deduzir que se um contribuinte se utiliza de documentação idônea para
atestar a existência de determinado crédito, deve-se reconhecer a sua legitimidade, ainda
que, eventualmente, tenha havido erro na forma ou no tempo em que informado.
21. Segundo este entendimento já consolidado pelo CARF, a verdade material norteia o
processo administrativo, motivo pelo qual é exigida a persecução da materialidade dos
fatos e provas que estejam ao alcance da Administração, especialmente se tratando de
informações e valores sobre os quais se haja constatado erro de ordem eminentemente
material em que o contribuinte incorreu no preenchimento de documentos fiscais. Senão
veja-se, a título de exemplo:
(...)
22. Além disto, se o DCTF tem efeito de confissão de dívida, a declaração de
compensação também o tem, na forma proclamada pelos arts. 74, § 6o, da Lei no 9.430/96
(com a redação que lhe deu a Medida Provisória no 135/03) e 109 do Decreto no 7.574/11,
respectivamente transcritos a seguir:
(...)
23. Por fim, o acórdão recorrido asseverou que a Recorrente não poderia ter utilizado o
IRRF para reduzir o imposto a pagar, uma vez que não ofereceu o rendimento financeiro
respectivo à tributação, e nesta extensão, aplicou ao caso a Súmula no 80 do CARF.
24. Ocorre que, conforme entendimento do próprio CARF, o contribuinte pode deduzir o
IRRF incidente sobre receitas auferidas do valor do imposto devido ao final do exercício,
desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções que alega. Confira-se:
(...)
25. Uma vez mais, assim, falho o acórdão recorrido ao desprivilegiar a busca pela
verdade material e, de pronto, denegar o direito creditório defendido na manifestação de
inconformidade, mediante indevido apego a entraves meramente formais, sendo esta, pois
mais uma razão para sua reforma.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901244/2016-15

26. Portanto, carece de reforma o entendimento do acórdão recorrido na extensão em que
consignou que, pelo mero fato de a DCTF não ter sido retificada para refletir a correta
natureza do crédito pleiteado, a informação nela contida acerca do tributo devido no
período deveria prevalecer em detrimento de todos os outros elementos comprobatórios
em sentido contrário, até porque a declaração de compensação que deixou de ser
homologada pela Receita Federal também produz efeito de confissão de dívida, e nela foi
corretamente informado o pagamento a maior- passível, pois, de compensação.
IV. CONCLUSÃO
27. Ante o exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso voluntário para
reformar o acórdão da DRJ e julgar procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo-se integralmente o crédito pleiteado a título de saldo negativo de IRPJ.
Nestes termos,
pede deferimento.
São Paulo, 05 de outubro de 2023”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da não homologação da
compensação declarada no Per/DComp no 28759.97258.150911.1.3.02-0841, referente ao saldo
negativo de IRPJ relativo ao 2o trimestre de 2010 no valor de R$ 93.073,78.
Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário alegando que
“comprovou de forma adequada e suficiente, o erro material em que incorreu, sendo certo, que
não obstante o exacerbado formalismo em que investe o Fisco para negar o reconhecimento de
direitos creditórios, a autoridade competente, mesmo antes de prolatar o despacho decisório
dispunha de elementos mais do que suficientes, hábeis e idôneos para aferir a higidez do
crédito”.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901244/2016-15

Sustentou que “é evidente que o simples confronto da DCTF com a DIPJ não
poderia levar os julgadores a aferir a higidez do crédito, sendo para tanto, fundamental a
consideração do restante do arcabouço de prova documental disponibilizados nos autos-
notadamente as compensações e o DARF que subsidiariam o recolhimento a maior a título de
IRPJ no 2o trimestre de 2010”.
Pontuou que “neste sentido, o acervo documental em questão é capaz de
comprovar o erro na qualificação e na descrição do crédito objeto do PER/DCOMP foi
meramente material, uma vez que, embora o crédito reclamado remonte à mesma competência
declarada, qual seja o 2o trimestre de 2010, não se referia, na verdade, a saldo negativo, e sim a
um recolhimento a maior, pois o valor do débito de IRPJ correspondente, embora apurado em R$
204.313,84, foi equivocadamente declarado por DCTF (fls. 49/63) e quitado, por meio de
compensações (fls. 65/172) e pagamento em DARF (fl. 174), sob o valor total de R$ 297.387,60.
Salientou que “restou devidamente comprovado o pagamento a maior realizado
pela recorrente no valor de R$ 93.073,77 e utilizado na compensação em referência, justificando-
se, pois o reconhecimento do direito pleiteado na compensação”.
Pois bem.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DIPJ, DCTF,
Per/Dcomp não é impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o
contribuinte instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no
preenchimento da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, pois, ter dialogado com acórdão de
piso e ter produzido, nos autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da
certeza do valor de direito creditório pleiteado. Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação ou não da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901244/2016-15

Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da Dcomp, é possível a
retomada da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta
afirmação:
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA
DE
DCTF
RETIFICADORA.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO
CREDITÓRIO RECONHECIDO. Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de
retificação da DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio
de prova idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito
pleiteado.(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 10/07/2019)
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DE
CRÉDITO.
INDEFERIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado ao auferir receita não
prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO
DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO.
DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR. Superados os óbices de ausência de
retificação da DCTF e da alocação dos pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
.(Acórdão no 1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção, Data da
Sessão de Julgamento: 14/05/2019)
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a

devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901244/2016-15

comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu
in casu. Afinal, o ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado recai sobre a Recorrente2.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato3 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a
Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e
origem do direito creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
3 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901244/2016-15

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com
prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração
dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18
e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 333, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação requerida,
na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva
comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou
de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450,
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-004.270 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901244/2016-15

de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ressalta-se que , mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 239
DF CARF MF
Original